Tribunal: TJDFT
Processo: 0731882-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731882-93.2025.8.07.0000 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA DECISÃO Trata-se agravo de instrumento interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Obrigação de Fazer n. 0711355-54.2024.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, ajuizada em seu desfavor por DIEGO HENRIQUE DA SILVA BEZERRA, fixou os honorários advocatícios de sucumbência satisfativa, ante o descumprimento espontâneo, em 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas hospitalares. Esta Relatoria, nos termos da decisão exarada no ID 74792315, indeferira o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Interposto agravo interno (ID. 75565606), esta Relatoria indeferira o pedido de reconsideração (ID. 76058519). Após a intimação para pauta em 2/12/2025, para a 41a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV (período de 2/12 até 11/12), a agravante postula que lhe seja viabilizada a sustentação oral, nos termos da petição de ID. 78735451. É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 937, estabelece que (N)a sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões. O cabimento da sustentação oral, entretanto, restringe-se às hipóteses elencadas no referido dispositivo legal, destacando-se as seguintes: (...) VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência; IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.(grifo nosso) A seu turno, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da matéria, delimita as possibilidades da sustentação oral da seguinte forma: Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: I - agravos de qualquer espécie, exceto: a) agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que verse sobre tutela provisória de urgência ou da evidência; b) agravo de instrumento interposto contra decisão que julgue antecipadamente parte do mérito; c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação ou que examine pedido liminar nessas mesmas ações; d) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. II - embargos de declaração; III - exceções ou incidentes de impedimento ou de suspeição; IV - conflito de competência.(grifo nosso) Percebe-se, portanto, que o caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações em que é possível a sustentação oral, uma vez que a decisão proferida pelo d. juízo de primeiro grau, objeto do agravo de instrumento, não versou sobre tutela provisória de urgência ou da evidência, tampouco sobre julgamento antecipado parcial do mérito, porquanto apenas fixou os honorários advocatícios de sucumbência satisfativa, ante o descumprimento espontâneo, em 10% (dez por cento) sobre o valor das despesas hospitalares. Destaque-se que a portaria indicada pela agravante – GPR n. 841/2021 -, já fora revogada pela Portaria GPR n. 359/2025, e, ainda assim, se limita apenas às hipóteses legais, o que não é o caso dos autos, como acima já esclarecido. Portanto, INDEFIRO o pedido formulado pela UNIMED NACIONAL (ID. 78735451), uma vez que não há possibilidade de realização de sustentação oral durante o julgamento deste agravo de instrumento, e mantenho o processo na pauta de julgamento da 41a Sessão Ordinária Virtual – 8TCV (período de 2/12 até 11/12). Publique-se. Intimem-se. Após, aguarde-se o julgamento. Brasília/DF, 25 de novembro de 2025 às 12:34:39. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora